Tribunal: STF
Processo: RHC 209402
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.293) em que se alega, em síntese, incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto ao ora recorrente em sentença, na qual restou condenado às penas de 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 9º e art. 147, do Código Penal, por duas vezes, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em recurso ordinário em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Com efeito, do que se depreende dos autos, o recorrente foi condenado por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, a denotar o possível enquadramento em exceção que permite a manutenção da custódia cautelar, a despeito da fixação do regime semiaberto, consoante consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021, grifei)



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente